Tribunal: TJSP
Processo: 1026159-75.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026159-75.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SPE
VITTA RIBEIRÃO VERDE LTDA, é apelada DANIELLE PATRICIA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026159-75.2015.8.26.0506 -Voto no 21.675
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1026159-75.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: SPE VITTA RIBEIRÃO VERDE LTDA.
Apelada: DANIELLE PATRÍCIA DOS SANTOS
Juiz: Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto n. 21.675

Compromisso de compra e venda. Taxa de assessoria
imobiliária. Cobrança abusiva. Indevido repasse de despesa
própria da alienante. Devolução devida na forma simples.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra
sentença (fls. 221/223) que julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré à devolução do valor pago a título de serviços de assessoria,
no equivalente a R$ 3.254,00. Sustenta a ré, em sua irresignação, que o valor
pago a título de comissão de corretagem não se confunde com o valor relativo
à taxa de assessoria. Diz que o termo “assessoria imobiliária” refere-se, na
verdade, ao serviço de intermediação, ou seja, à comissão de corretagem paga
à imobiliária BRCASA. Afirma que apenas recebeu R$ 500,00 referentes à
taxa SATI. Por fim, discorre a respeito da regularidade da cobrança de
comissão de corretagem.
O recurso foi regularmente processado e
respondido (fls. 240/243).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026159-75.2015.8.26.0506 -Voto no 21.675
3
Evidencia-se a impossibilidade de cobrança
de taxa de assessoria imobiliária, cujo recibo se juntou a fls. 34.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou, a este respeito, a seguinte tese: “Abusividade da cobrança pelo
promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda
de imóvel” (STJ: REsp n. 1.599.511/SP, 1.551.956/SP e 1.551.951, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016).
Não obstante, certo que a fls. 27 do acórdão
que fixou a tese para o repetitivo, ressalvou o relator “que a abusividade da
SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo
que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais
serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários,
podem ser efetivados.”.
No caso, defende a ré que a taxa SATI
apenas se refere à assessoria de incorporação, no equivalente a R$ 500,00,
cujo recibo se juntou a fls. 35. Diz que o valor restante se refere, na verdade,
à comissão de corretagem.
Veja-se, visando comprovar a regularidade
da cobrança, a apelante indica a cláusula nona do compromisso de compra e
venda que, de fato, impõe à compromissária compradora o pagamento da
comissão de corretagem (fls. 33). Junta, ainda, Instrumento Particular de
Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças (fls. 186/188), firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026159-75.2015.8.26.0506 -Voto no 21.675
4
pela autora com BRCASA Negócios Imobiliários, afirmando se tratar
justamente do contrato em que se estabeleceu a obrigação de pagamento de
comissão de corretagem. E assim prevê a cláusula primeira daquele
instrumento: “Constitui objeto do presente contrato, a prestação por parte da
CONTRATADA aos CONTRATANTES dos serviços constantes de:
elaboração do planejamento de vendas e marketing do empreendimento
imobiliário
denominado
SPE
VITTA
RIBEIRÃO
VERDE
LTDA,
apresentação do empreendimento, assessoria nas vendas, fornecimento das
instruções, cadastramento de clientes e interessados na aquisição de imóveis
e preenchimento das propostas, contratos de compromisso e/ou compra e
venda com alienação fiduciária e o acompanhamento de seus respectivos
registros e averbações, conforme disposições deste contrato”.
Ocorre que o mencionado contrato de
prestação de serviços indica, em sua cláusula 4.1, preço fixo de R$ 4.590,00.
Já o recibo de fls. 34, aqui discutido, refere-se especificamente à assessoria
imobiliária, no equivalente a R$ 2.754,00.
Ao que se aponta, então, o valor total, de
4.590,00, incluía assessoria imobiliária e serviço de intermediação, referindo-
se o valor questionado, de R$ 2.754,00, porém, conforme mencionado no
recibo, especificamente à taxa SATI.
Nesse cenário, entende-se quando menos não
tenha a ré não demonstrado que a taxa cobrada não tivesse natureza de
qualquer modo diferente da taxa SATI. Bem se vê, inclusive, a falta de devida
transparência, menos ainda demonstrados serviços que nem bem se sabe
quais são.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026159-75.2015.8.26.0506 -Voto no 21.675
5
Por tudo isto é que se reconhece a
ilegalidade da cobrança da taxa referida, devendo ser mantida a restituição à
autora do respectivo importe.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários do patrono da
autora para R$ 1.200,00.
CLAUDIO GODOY
relator